Tribunal: TCU
Processo: 008.534/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 162023 (Objeto: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE - O presente termo tem por objeto a locação de espaço físico para realização de cursos de treinamento de pilotagem de drones nas datas de 19 de abril, 20 de junho, 15 de agosto e 04 de dezembro, ambos no ano de 2023.Valor global: R$ 60.000,00-- O CNPJ DO CONTRATO (vitoria futebol clube) É INEXISTENTE: 27.033.750/0001-03-- O CNPJ OFICIAL DO VITORIA É: 35.290.766/0001-32-- FOI LOCADO UM CAMPO DE FUTEBOL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS PARA 4 DIAS DE CURSO DE DRONE, NAS QUAIS NEM SEQUER UTILIZAM O CAMPO, FICARAM SENTADOS NO ALAMBRADO COM MEIA DUZIA DE PESSOAS PILOTANDO POUCAS HORAS DE DRONE POR 60 MIL REAIS. VALOR INCOMPATÍVEL.-- APROVEITO PARA DENUNCIAR OUTROS DOIS FATOS:AVISO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICOPROCESSO No 539.103/2024AVISO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICOPROCESSO No 544.983/2024-- 60 mil reais e outros 80 mil reais em seminários de entidades que no passado haviam a participação direta do presidente atual do crea, demonstrando possivel ato de improbidade.-- numéro de funcionários do CREA-ES comissionados representa 90% dos servidores, todos aprovados do concurso de 2023 não foram nomeados. CREA-ES encontra-se em possivel caso de calamidade de corrupção pelo presidente JORGE.)

Inteiro teor:
Acórdão 1273/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia; em dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo e ao denunciante; em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.534/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.